Tribunal: STF
Processo: RE 76439
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-02-20
Data de publicação: 1975-02-20

Ementa:
- Embargos de divergência não se podem fundar - o que os  caracteriza como infringentes - em haver o acórdão embargado, no julgamento do  caso, dissentido de regras técnicas pertinentes à admissibilidade do recurso extraordinário e inscritas
em Súmulas de índole formal.